Tribunal: TJES
Processo: 5006915-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Transwill Transportes Ltda., insurgindo-se contra decisão da 1ª Vara Cível de Guarapari que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo nos autos de ação fundada em Cédula de Crédito Bancário. Posteriormente, as partes informaram a celebração de acordo, o qual foi homologado por sentença de extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. O trânsito em julgado foi certificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da sentença de homologação de acordo acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prolação de sentença no processo originário enseja a perda de objeto dos recursos anteriores que impugnam decisões interlocutórias, como no caso do agravo de instrumento.

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo igualmente adota o entendimento de que a superveniência de sentença no feito principal implica a perda de objeto do agravo interposto contra decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prolação de sentença de homologação de acordo no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.10.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023; TJES, AI n. 5000382-06.2023.8.08.0000, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006915-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSWILL TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
RETORNO
)

Consoante relatado, trata-se de de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
TRANSWILL TRANSPORTES LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo indicado na exordial (id. 41520348 – autos de origem).

Após relatoriar o feito e requerer sua inclusão em pauta para julgamento,
pedi retorno
dos autos, em virtude da petição de id. 13061475, por meio da qual as partes informam a prolação de sentença homologatória de transação nos autos de origem
.

Com efeito, a
o compulsar os autos de origem, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito, na forma do art. 487, III, b, do CPC, em virtude da homologação de acordo realizado entre as partes (id. 65334105).

O trânsito em julgado do feito foi, inclusive, certificado, como se vê no id. 65557673 (autos de origem).

Sendo assim, o exame do recurso resta prejudicado, uma vez que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, "a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJES, confira-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento”
(AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). 2. Considerando que o recurso principal (agravo de instrumento) foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, é patente a perda superveniente do objeto ante a prolação da sentença no processo originário. 3. Preliminar ex officio de perda superveniente do objeto acolhida. (
Data: 01/Sep/2023,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000382-06.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006915-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSWILL TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA HELOISA CARIELLO

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista com o fito de melhor examinar a
quaestio
e, conquanto a conclusão meritória denote ser irrepreensível, o compulsar dos autos revela terem as partes transacionado acerca do objeto da demanda, oportunidade na qual o réu/agravante, expressamente, renunciou à eventual pretensão revisional, além de subsistir, inclusive, sentença homologatória no processo originário.

Tal panorama indica restar ausente pressuposto processual suficiente para obstar o conhecimento do presente intento recursal, uma vez que
a demanda já teve sentença prolatada na origem
, esvaziando o tema debatido nesta seara, conforme observa-se no Id. 65334105 da demanda originária.

Logo, por não remanescer interesse recursal, inexiste razão ao seguimento do presente recurso de agravo de instrumento, face a perda superveniente de seu objeto, em virtude de sentença proferida pelo Juízo
a quo
na data de 19.03.2025.

Posto isto,

data maxima venia
,
suscito questão de ordem para julgar prejudicado o recurso agravo de instrumento pela perda superveniente de interesse recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS